Tribunal: TJMT
Processo: 0010379-89.2011.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0010379-89.2011.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE TOMAZ DA SILVA CARDOSO GOMES - CPF: 503.973.978-87 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Autos:
0010379-89.2011.8.11.0015

Reexame

necessário

SÚMULA DE JULGAMENTO

R
EEXAME NECESSÁRIO
. FAZENDA PÚBLICA.SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES. DISTINÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO.
ART. 11
DA LEI Nº 12.153/2009. CAUSA COM VALOR INFERIOR A 60
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. SÚMULA 490/STJ.
RE
EXAME
NÃO CONHECIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que o trabalho insalubre
está
devidamente comprovado por meio de laudo pericial, ocasião em que deferiu o pleito de pagamento do adicional de insalubridade.

2.
Os a
utos
foram

encaminhados

ao
Tribunal de Justiça para
reexame

necessário
.

3. Por
força
do IRDR 85560/2016
os
autos
foram

redistribuídos
para o Sistema dos
Juizados

Especiais
.

4.
Sistemática de precedentes.
Havendo multiplicidade de demandas com fundamento em idêntica questão de direito, o tribunal poderá afetar a controvérsia e suspender o trâmite de todos os processos pendentes que possuem idêntica causa de pedir (artigo 1.036 do CPC). Todavia, se a causa de pedir for similar, mas não id
ênt
ica, a suspensão não se aplicará, desde que demonstrada a efetiva distinção da matéria examinada (art. 1.037, § 9°, do
CPC).A suspensão determinada no IRDR 8 (1001289-16.2023.8.11.9005) se
estende apenas aos servidores da carreira da educação, ocupantes do cargo público de apoio administrativo educacional que exercem a função de vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central
,
que postulam adicional de periculosidade
,
e não se aplica aos servidores que postulam adicional de insalubridade (N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).
Assim
,
deve ser revogada
a suspensão determinada no ID 194022159/PJe2.

5.
Reexame necessário.
Não há reexame necessário das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juizado Especial (art. 11 da Lei 12.153/2009 e art. 496, § 3º, incisos II e III, do CPC). Nesse sentido:
N.U 1014299-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023 eN.U 0004936-49.2016.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, publicado no DJE 31/05/2022.
Ademais, o c. STJ já firmou entendimento no sentido de que o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público (art. 475 , § 2º , do CPC/1973 ) é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo, ou apurável mediante simples cálculos aritméticos, e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos (STJ -
AgInt
no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022), posicionamento esse sumulado (Súmula 490/STJ).
Portanto, os autos recebidos sem a interpo
sição de recurso voluntário, embora com sentença desfavorável à Fazenda Pública, devem ser devolvidos
à
origem.

6.
R
eexame
não

conhecido
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024